Tribunal: TJMT
Processo: 1036765-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1036765-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]
Parte(s):

[NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (RECORRENTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova de forma inequívoca a má-fé do segurado.0

2. A ausência de prova técnica robusta pode ser suprida por prova documental suficiente, afastando a necessidade de perícia no âmbito dos Juizados Especiais. 3. A recusa indevida de cobertura securitária em situação de vulnerabilidade do segurado configura dano moral indenizável.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
interpõe agravo interno (Id 345055899), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em razão da alegada complexidade da causa, com determinação de remessa ao juízo comum, bem como o afastamento da condenação por danos morais.

NILTON ÁLVARO AMORIM MAZUY, em contrarrazões (Id 349246878, requer o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica e, subsidiariamente, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026